Tribunal: TJES
Processo: 5001808-32.2024.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001808-32.2024.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIMILSON MARIANO CEZAR
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001808-32.2024.8.08.0028

Origem:
Juízo de Iúna - 1ª Vara

RECORRENTE:
EDIMILSON MARIANO CEZAR

RECORRIDO:
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUIÇÃO DE TESES INÉDITAS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DOCUMENTO JUNTADO EM FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM. CONVERSÃO EM CRÉDITO. PRAZO DE ARREPENDIMENTO EXPIRADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, o requerente narra que
adquiriu pacote de viagem com destino a Cancún em 28/11/2021 e, posteriormente, em 2023, solicitou o cancelamento por razões pessoais (dificuldades com visto), de modo que a Requerida promoveu a conversão do valor pago (R$ 1.835,20) em créditos com validade de 12 (doze) meses conforme termos previstos na própria plataforma. Diante disso alega abusividade na prática de restituição/cancelamento, e consequente pugna pela nulidade da cláusula contratual que prevê essa conversão, o reembolso em espécie e indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos formulados na exordial. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) definir se é abusiva a cláusula contratual que prevê a conversão do valor pago em créditos para uso na plataforma, com validade de 12 meses, quando o cancelamento do serviço é realizado por iniciativa do consumidor após o prazo de arrependimento; (ii) determinar se a conduta da empresa configura falha na prestação do serviço capaz de gerar dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inicialmente, quanto ao recurso interposto pelo Requerente, observo que o referido recorrente pretende, para além da nulidade de cláusula prevista na política de cancelamento da Requerida, que seja reconhecida a falha na prestação de serviços referente a contratação de novo pacote de viagens pelo Requerente com destino à Gramado – RS. Ocorre que tal tema não compunha a pretensão veiculada originalmente pela parte autora, cuja controvérsia versava tão somente quanto à alegada nulidade da cláusula inerente ao reembolso decorrente de cancelamento de viagem à Cancún a que ele mesmo deu causa, não trazendo em momento algum relato sobre ausência ou dificuldades na obtenção de estorno dos valores pagos à requerida, tratando-se, portanto, de inovação recursal, conduta que é vedada pela legislação processual pátria. A mesma sorte segue o documento de ID 62512187, já era acessível ao Recorrente desde o momento do ajuizamento da demanda e que, consequentemente, deveria ter sido apresentado nos autos junto da sua petição inicial (ou, ao menos, até o término da fase instrutória), admitindo-se produção de prova documental em segundo grau apenas em se tratando de fato novo ou mediante devida motivação para a sua não apresentação em momento anterior (art. 435, parágrafo único, CPC/15), o que não ocorreu
in casu
, tratando-se, portanto, de prova inadmissível. Destarte, nota-se que tais questões, justamente por não integrarem o objeto da demanda, nem sequer foram analisadas na r. sentença, de modo que há também, na hipótese, patente violação ao princípio da dialeticidade recursal, ante a evidente dissociação das razões aduzidas em face do decisum recorrido. Com efeito, conheço parcialmente o recurso interposto pelo Requerente, apenas no que se refere insurgência quanto as regras de cancelamento e reembolso à luz dos fatos trazidos junto com a inicial.

5. No mérito, observo que não merece qualquer reparo a sentença ora vergastada. A cláusula que prevê a conversão do valor pago em créditos com prazo de validade não se revela abusiva quando o cancelamento é realizado por iniciativa do consumidor fora do prazo legal de arrependimento (sete dias, art. 49 do CDC), desde que haja informação clara e prévia sobre os termos e condições, como se verifica no presente caso.

6. O cancelamento do pacote de viagem ocorreu por motivos pessoais do autor, mais de um ano após a contratação, inexistindo qualquer inadimplemento ou falha na prestação de serviço por parte da empresa ré.

7. Entendo assim que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

IV. DISPOSITIVO

8. Da conclusão.
Recurso inominado CONHECIDO PARCIALMENTE e, no mérito, DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95).

No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários sucumbenciais), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)